Tribunal: TJES
Processo: 5016484-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016484-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL KOEHLER BEZERRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016484-22.2024.8.08.0048

RECTE.: GABRIEL KOEHLER BEZERRA

RECDA.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO NA IDA E NA VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO CONSIDERÁVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11139883. Contrarrazões no Id. 11140087.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 11139883), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o autor juntou comprovantes de renda no Id. 12215475.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11139881), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação, com atualização pelo índice INPC. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com atualização pelo índice INPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais sob argumento de que a parte autora adquiriu passagem aérea, mas o voo de conexão de ida foi cancelado e, por essa razão, sofreu atraso de mais 04 horas para chegar ao seu destino. A viagem era a trabalho. Na volta para casa, recebeu mensagem informando de que seu voo estava atrasado e seria necessário que realizasse outra reserva. Assim, foi obrigado a pernoitar em Curitiba, chegando em Vitória apenas 08 horas após o horário previsto, perdendo um dia de trabalho. Requereu dano moral no valor de R$ 15.000,00 e dano material no valor de R$ 375,87 referente ao gasto com alimentação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante e condenação por dano material referente à alimentação, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, haja vista que tanto no voo de ida quanto no de volta houve cancelamento, não tendo a ré sequer apresentado justificativa para tal. No voo de volta o autor ainda teve que pernoitar e gastar com alimentação, não tendo a ré comprovado ter oferecido suporte ao autor, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC. Ademais, o autor, por causa do voo de volta, ainda perdeu um dia de trabalho e teve que se explicar na empresa, consoante Id. 11139852 - Pág. 4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)